Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-45.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Processo : 0707355-45.2019.8.07.0014 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à tempestividade recursal. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator